Tribunal: TJMT
Processo: 1002051-12.2024.8.11.0044
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002051-12.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Efeitos, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE OSVALDO FERREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 830.171.601-06 (APELANTE), JOSE OSVALDO FERREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 830.171.601-06 (ADVOGADO), HAVAN S.A - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (APELADO), GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - CPF: 046.752.999-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS ABUSIVOS. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DECORRENTE DE DÍVIDA LEGÍTIMA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de indébito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de empresa administradora de cartão de crédito, visando à declaração da abusividade dos encargos cobrados, restituição dos valores, exclusão de negativação e compensação por danos morais.

A sentença recorrida indeferiu os pedidos, sob o fundamento de ausência de prova mínima dos fatos alegados e inexistência de ilicitude na negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por julgamento
citra petita
diante de suposta omissão quanto ao pedido de restituição de indébito; (ii) estabelecer se os encargos aplicados pela instituição financeira são abusivos, autorizando a devolução de valores pagos; e (iii) determinar se houve negativação indevida apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da petição inicial revela ausência de formulação de pedido específico de restituição de indébito ou revisão contratual, tampouco delimitação dos encargos reputados abusivos, o que descaracteriza a alegação de julgamento
citra petita
.

4.

Não foram juntados o contrato, as faturas anteriores e nem se demonstrou, ainda que minimamente, quais as taxas seriam abusivas, limitando-se a alegações genéricas, sem indicar parâmetro técnico ou legal para comparação, como a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

5.

A dívida questionada foi objeto de confissão de dívida posteriormente quitada, sem pedido de revisão, demonstrando anuência tácita do consumidor quanto aos valores.

6.

A inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes decorreu de dívida líquida e vencida, regularmente constituída, configurando exercício regular de direito pela instituição credora, nos termos do art. 188, I do CC.

7.

A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a negativação decorrente de dívida legítima não enseja reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de pedido específico e de indicação dos encargos supostamente abusivos impede a análise de restituição de indébito ou revisão contratual.

2.

A negativação decorrente de dívida legítima, líquida e vencida constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

3.

A demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito é ônus da parte autora, não suprível pela inversão do ônus da prova prevista no CDC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE OSVALDO FERREIRA DA ROSA JUNIOR
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT
, nos autos da
Ação de Restituição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pelo Apelante em desfavor de
HAVAN S.A
.

A sentença recorrida (id. 328568908) julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

O Apelante suscita, preliminarmente, a
nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, sustentando que houve
erro de interpretação dos pedidos formulados na exordial
, especialmente quanto ao pleito de restituição de valores cobrados a título de juros abusivos, o qual teria sido ignorado pelo Juízo
a quo
.

Aponta que o pedido de restituição de indébito está evidenciado tanto no título da petição inicial quanto no corpo da narrativa fática e na fundamentação jurídica, razão pela qual a sentença é omissa e não aprecia o mérito de forma integral, incorrendo em nulidade.

Alega que, caso superado a preliminar, deve ser reformada a sentença, pois a
relação entre as partes é de consumo
, sendo cabível a
inversão do ônus da prova
, o que não foi observado pelo juízo de origem.

Aduz que os
juros aplicados pela Apelada são manifestamente abusivos
, tendo a parcela original de R$ 564,70 saltado para R$ 707,65 em apenas 20 dias, e posteriormente para um saldo devedor de R$ 3.339,89, sem que houvesse possibilidade de pagamento parcial via aplicativo, por bloqueio injustificado, configurando cobrança indevida e impedimento à purgação da mora.

Pontua que a
negativação do seu nome foi indevida
, pois decorreu de dívida fundada em encargos abusivos e em conduta desleal da Apelada, que bloqueou o acesso ao pagamento correto, impedindo a regularização do débito.

Defende a
condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais
, no valor de R$ 30.000,00, em virtude do abalo gerado pela negativação indevida, do tempo despendido para solucionar a questão administrativa e judicialmente, e da conduta abusiva reiterada da fornecedora.

Assim, requer, preliminarmente, a
anulação da sentença
, com retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Subsidiariamente, pugna pelo
provimento do recurso para reforma integral da sentença
, com a procedência dos pedidos de: (a) declaração da abusividade dos encargos e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (b) declaração da negativação indevida e exclusão do nome dos cadastros restritivos; (c) indenização por danos morais; e (d) inversão do ônus da prova.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 328568915.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, em relação à alegação de nulidade por julgamento
citra petita
, suscitada pelo Apelante, entendo que esta se confunde com o mérito recursal, de modo que será analisada conjuntamente com as questões meritórias.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de a) anulação da sentença por julgamento
citra petita
, em razão da alegada omissão quanto ao pedido de restituição de indébito fundado na abusividade dos encargos cobrados pela Apelada, b) caso superada a preliminar, a possibilidade de reforma da decisão para reconhecer a abusividade dos juros aplicados e determinar a restituição dos valores indevidamente exigidos, declarando-se indevida negativação do nome do Apelante, e c) condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

O Autor sustenta que é titular de cartão de crédito administrado pela Requerida e que, após atraso de 20 dias no pagamento da fatura relativa a setembro/2023 no valor de R$ 564,70, constatou a elevação do débito para R$ 707,65, valor, em tese, abusivo.

Alega que posteriormente a plataforma da requerida passou a exigir o pagamento integral da dívida, que já superava R$ 3.300,00, impedindo o pagamento parcial e o acesso à fatura pelo aplicativo.

Defende que tal conduta configuraria cobrança indevida, com aplicação de juros exorbitantes, e que a posterior negativação de seu nome foi injusta, por decorrer de dívida fundada em encargos abusivos.

Requereu a exclusão da negativação e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

A Requerida, por sua vez, apresentou contestação ressaltando a legitimidade dos encargos aplicados, a inexistência de conduta ilícita e o exercício regular do direito de cobrança, uma vez que o autor deixou de adimplir obrigação vencida em setembro/2023 e meses seguintes.

Pois bem.

Verifica-se que, embora o título da ação na petição inicial (id. 328568854) mencione a “restituição de indébito”, não houve formulação de pedido específico para revisão contratual nem para devolução de valores, tampouco delimitação da taxa que se entende abusiva ou cálculo do montante que se reputa indevido.

Não há qualquer referência à taxa média de mercado do período, tampouco aos parâmetros do BACEN.

Além disso, o Requerente não juntou aos autos o contrato de adesão, as faturas anteriores para aferição do histórico da dívida e não indicou quais encargos contratados se reputa ilegais, nem qual seria, segundo sua ótica, a taxa aplicável. Limitou-se a alegar genericamente a existência de “juros exorbitantes” e a pleitear o julgamento antecipado da lide, prescindindo de prova pericial ou documentação complementar.

A partir da análise da petição inicial se constata que o pedido está restrito à retirada da negativação e à indenização por danos morais, sem qualquer postulação concreta de revisão contratual ou de condenação ao pagamento de quantia específica.

Mesmo sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, que admite a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente (artigo 6º, VIII), é indispensável que o Autor apresente indícios mínimos de verossimilhança, o que não ocorreu.

No caso concreto, além da ausência de impugnação específica aos encargos cobrados, é de se destacar que a própria parte Autora quitou a dívida posteriormente (id. 328568896), sem impugnar o termo de confissão de dívida firmado nem pedir sua revisão.

Na verdade, o referido termo pactuado no valor de R$ 3.122,78 é compatível com o extrato de pendências acostado pela Requerida em id. 328568885 que engloba os débitos referentes ao período de setembro/2023 a março/2024, os quais não foram impugnados pelo Recorrente, vejamos:

Portanto, o Requerente não se desincumbiu de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. REVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE
INDICAÇÃO
DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO. SÚMULA 381 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR (...).
A revisão judicial de contratos bancários é possível, nos termos do art. 6º, V, do CDC, mas exige a demonstração concreta da abusividade ou da onerosidade excessiva, ônus que incumbia ao apelante, nos termos do art.
373
, II, do CPC. A simples alegação genérica de abusividade contratual não é suficiente para afastar a presunção de validade do contrato bancário, conforme entendimento consolidado na Súmula 381 do STJ, que impede o reconhecimento de cláusulas abusivas de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A concessão da justiça gratuita no juízo de origem produz efeitos em todas as instâncias, sendo desnecessária nova decisão sobre o tema. A não realização de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos acostados aos autos são suficientes para a análise da controvérsia. A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige a
indicação
específica dos encargos tidos como abusivos, não sendo possível sua apreciação de ofício, conforme a Súmula 381 do STJ. (...). (N.U 1009331-94.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS DESCRITAS NAS FATURAS. POSTERIOR RENEGOCIAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA PARTE AUTORA QUAIS TAXAS SERIAM CONSIDERADAS ABUSIVAS E QUAIS OS VALORES CORRETOS. PARTE AUTORA QUE DEIXOU DE APRESENTAR PROVAS MÍNIMAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, CONFORME DETERMINA O ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL ACERCA DA ABUSIVIDADE DOS JUROS
. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0016813-23.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU CRISTIANE SANTOS LEITE - J. 11.04.2022). (TJ-PR - APL: 00168132320208160021 Cascavel 0016813-23.2020.8.16.0021 (Acórdão), Relator.: Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 11/04/2022, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2022). (Destaquei).

Por consequência, restando incontroverso que a dívida vencida não foi paga até a data da inscrição, não há ilicitude na negativação do nome do consumidor, tratando-se de exercício regular de um direito, amparado pelo artigo 188, I do Código Civil.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a negativação decorrente de dívida legítima e exigível não configura dano moral indenizável, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA DEMANDANTE. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ QUE DEMONSTRAM A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E A EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA REQUERENTE, QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE AS PROVAS PRODUZIDAS PELA PARTE CONTRÁRIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. FALTA DE PROVAS QUANTO AO PAGAMENTO DAS FATURAS. ÔNUS QUE INCUMBIA À APELANTE. INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA DEMANDADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-PR 00332012220248160001 Curitiba, Relator.: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 09/11/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2024). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro
a verba honorária fixada na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026